Tribunal: TJSP
Processo: 0003787-14.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Servidora pública do Município de São Paulo. Diferenças decorrentes da falta ou incorreta conversão dos vencimentos em URV nos meses de março a junho de 1994. Reestruturação de cargos e salários, de 1994, não contemplada pela coisa julgada. Causa extintiva ou modificativa da obrigação, incluindo alegação de prescrição, não superveniente ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Servidora pública do Município de São Paulo. Diferenças decorrentes da falta ou incorreta conversão dos vencimentos em URV nos meses de março a junho de 1994. Reestruturação de cargos e salários, de 1994, não contemplada pela coisa julgada. Causa extintiva ou modificativa da obrigação, incluindo alegação de prescrição, não superveniente ao trânsito em julgado. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Código de Processo Civil, artigos 508 e 535, VI. Sem conflito com entendimento de Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre contagem da prescrição quinquenal a partir da reestruturação remuneratória justamente em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. Sem omissão, contradição, obscuridade ou motivo excepcional para a revisão do julgamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0003787-14.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargada ELIZABETH
DO CARMO PADILHA CORDEIRO NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003787-14.2019.8.26.0053/50000
2
VOTO No 35448
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003787-14.2019.8.26.0053/50000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGADA: ELIZABETH DO CARMO PADILHA CORDEIRO NEVES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de
sentença. Servidora pública do Município de São Paulo.
Diferenças decorrentes da falta ou incorreta conversão
dos vencimentos em URV nos meses de março a junho
de 1994. Reestruturação de cargos e salários, de 1994,
não contemplada pela coisa julgada. Causa extintiva ou
modificativa
da
obrigação,
incluindo
alegação
de
prescrição, não superveniente ao trânsito em julgado.
Eficácia preclusiva da coisa julgada. Código de Processo
Civil, artigos 508 e 535, VI. Sem conflito com
entendimento de Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça sobre contagem da prescrição
quinquenal a partir da reestruturação remuneratória
justamente em razão da eficácia preclusiva da coisa
julgada. Sem omissão, contradição, obscuridade ou
motivo excepcional para a revisão do julgamento.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração de acórdão que, em razão da
eficácia preclusiva da coisa julgada, em cumprimento de sentença sobre diferenças
decorrentes da falta ou incorreta conversão dos vencimentos em URV, nos meses de
março a junho de 1994, negou efeito a reestruturações de cargos e salários não
contempladas pela coisa julgada posterior, como limite temporal para recomposição
dessas diferenças, Supremo Tribunal Federal, Tema 05, deixando de reconhecer
prescrição, alegada por haver decorrido mais de cinco anos das alegadas
reestruturações, porque só poderia ser alegada e reconhecida, sem ofensa à coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003787-14.2019.8.26.0053/50000
3
julgada, se houvesse ocorrido depois do trânsito em julgado, Código de Processo
Civil, artigo 535, VI, postulando o Município parte embargante pronunciamento sobre
a Supremo Tribunal Federal, RE 561836/RN, com repercussão geral, e Superior
Tribunal de Justiça, REsp 1318315/AL, recursos repetitivos, contando prescrição
quinquenal a partir a reestruturação da carreira.
Acórdão embargado com a seguinte ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Servidora
pública do Município de São Paulo. Agente de apoio. Conversão de vencimentos em
URV. Reestruturação remuneratória invocada somente na fase de cumprimento de
sentença. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Causa modificativa ou extintiva da
obrigação que deve ser superveniente ao trânsito em julgado. Código de Processo
Civil, artigos 508 e 535, VI. Cobrança que deve prosseguir, apurando o percentual de
diferença dos meses de março a junho de 1994, entre os valores percebidos e os que
resultariam da conversão em URV segundo os critérios do artigo 22 da Lei 8880/1994,
para efeito de recomposição a partir de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação,
sem nenhuma compensação com reajustes ulteriores, incluindo os que possam ter
decorrido de reestruturação. Recurso provido.
Reestruturação de cargos e salários, de 1994, não
contemplada pela coisa julgada, constituída em 2018.
Causa extintiva ou modificativa da obrigação, incluindo
prescrição, não superveniente ao trânsito em julgado, que esbarra na eficácia
preclusiva da coisa julgada, Código de Processo Civil, artigos 508 e 535, VI.
Sem conflito com o invocado entendimento dos tribunais
superiores, sobre contagem da prescrição quinquenal a partir da reestruturação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003787-14.2019.8.26.0053/50000
4
remuneratória, justamente em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.
Sem omissão, contradição, obscuridade ou motivo
excepcional para a revisão do julgamento, são rejeitados os embargos.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator